Tribunal: TCU
Processo: 043.705/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 639/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.705/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Goncalves de Rezende (XXX.308.628-XX); Carlos Gomes Barreto Junior (XXX.220.618-XX); Higson Paiva Braga (XXX.580.322-XX); Luciana Faria Silva (XXX.427.016-XX); Mateus Ottoni de Carvalho (XXX.916.471-XX); Mauro Felipe de Camargo (XXX.089.438-XX); Milena Tavares Ferreira (XXX.646.604-XX); Patricia Santana Aguiar (XXX.257.488-XX); Roberto Akira Miamoto (XXX.595.388-XX); Tamara Marques (XXX.090.029-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.